Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005463-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS, PERICIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. ATIPICIDADE POR FALSIDADE GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO PELO FALSO. INAPLICÁVEL. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminares: 1.1. A declaração de qualquer nulidade no processo penal, segundo a máxima pas de nullitè sans grief, pressupõe, além da arguição no momento oportuno, a demonstração do prejuízo efetivo, elemento não evidenciado nestes autos. 1.1. Em que pese o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado. Precedentes do STJ. 1.2. Consoante a chamada motivação "per relationem" é possível a remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. 1.3. Em face da complexidade do caso e do elevado número de réus, a utilização de fundamentos semelhantes pelo MM. Juiz, desde que não contenham a ratio decidendi, não acarretou qualquer prejuízo à Defesa, sobretudo, porque observados os princípios da celeridade e da economia processual. 1.4. A alegação de ilicitude da prova não foi apontada pela Defesa na primeira oportunidade em que lhe cabia e, ainda assim, não há nenhuma prova contundente carreada aos autos que permita concluir que a polícia tivera acesso pretérito aos dados do telefone de um dos acusados antes da devida autorização judicial. 1.5. Eventuais vícios contidos no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo se outros elementos de prova puderem respaldar, por exemplo, a existência da organização criminosa, o que ocorreu na espécie. 1.6. Preliminares de nulidade rejeitadas. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime, mesmo porque sequer os conheciam. 3. As provas colacionadas aos autos, sobretudo, testemunhais, documentais e periciais, amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa. 3.1. O grupo investigado tratava-se cédula constituída por oito integrantes que atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas, hierarquia entre seus membros, visando a prática de infrações penais (receptações, estelionatos, falsificações de documentos, uso de documento falso) cujas penas máximas excedem quatro anos e que tinha por objetivo a obtenção de vantagens patrimoniais em favor de seus integrantes. 4. O conjunto probatório colacionado também comprovou a prática, por alguns dos integrantes da organização, de delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso, falsificação de documentos públicos e particulares, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Inviável a desclassificação da conduta de receptação qualificada para a modalidade culposa prevista no § 3o, do artigo 180, do Código Penal, quando demonstrado pelas provas dos autos que o agente teve o dolo de adquirir/manter em depósito/vender/expor à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, inúmeros aparelhos celulares que devia saber ser produto de crime. 6. Inviável o acolhimento da tese defensiva pelo reconhecimento da atipicidade da conduta de falsificação dos documentos, eis que evidente, segundo o conjunto probatório, que as referidas falsificações não eram grosseiras, pelo contrário, documentos falsos foram capazes de ludibriar o homem comum, tanto que segundas vias de cartões de crédito foram tranquilamente solicitadas nas agências bancárias, a partir de tais documentos, e compras de aparelhos celulares em nome de vítimas de estelionato foram posteriormente realizadas, a partir dos cartões de crédito clonados. 7. Quanto à tese defensiva de que haveria consunção entre os delitos de falsificação de documentos e o crime de estelionato, certo é que, no caso, os delitos de falsificação de documento público e de documento particular atinentes foram absorvidos pelos respectivos crimes de estelionato praticado em desfavor de duas vítimas, contudo, em relação aos demais crimes de falsificação de documentos públicos (213 identidades falsas e 60 CNHs falsas) e de documentos particulares (1998 cartões de crédito), não houve absorção, eis que não houve imputação, na denúncia, de delitos de estelionato cometidos mediante sua utilização. 8. Demonstrado nos autos que as circunstâncias e as consequências dos crimes ultrapassaram a normalidade típica, conforme adequadamente fundamento na sentença, devem ser mantidas as suas avaliações desfavoráveis. 9. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 9.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 9.2. Penas-bases reduzidas, em benefício dos réus. 10. Se os bens/valores apreendidos ainda interessam ao processo criminal, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Criminal, mostra-se prematura as suas restituições aos apelantes, nos moldes requeridos pelas Defesas, até porque, também, não comprovada a licitude da quantia vindicada. 11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 157 e 573, §1o, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de organização criminosa tendo em vista a ilicitude das provas colhidas por meio do acesso do celular do corréu ADRIANO COTTIS; b) artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 180, §§ 1o e 3o, do CP, sustentando a ausência de elemento subjetivo na conduta do ora recorrente, uma vez que restou comprovado que não tinha conhecimento da organização criminosa, pois acreditava que os aparelhos vinham do Paraguai, fator este que impede a manutenção de sua condenação; c) artigo 70 do CP, asseverando que faz jus ao reconhecimento do concurso formal, pois teria praticado apenas uma ação; d) artigo 59 do CP, por entender que o acórdão impugnado valorou negativamente as circunstâncias e motivos do crime, atribuindo que a organização detinha um ordenamento incomum, com requintado nível de divisão de tarefas, elementos que são próprios do tipo penal; e) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, ambos do CP, pedindo o reconhecimento da atenuante da confissão no que diz respeito ao crime de receptação e, consequentemente, que seja decotada a circunstância negativa, para que a pena base seja mantida no mínimo legal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XII, XLVI e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta transgressão aos artigos 155, 157 e 573, §1o, todos do CPP, 2o da Lei 12.850/2013 e 180, §§ 1o e 3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à aventada infringência ao artigo 70 do CP porque a Corte Superior possui o entendimento de que “Na espécie, a alteração da convicção motivada na origem, quanto à configuração de crime único, em razão da subtração de um único patrimônio, com fim de afastar a absolvição e reconhecer o concurso formal, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O grau de reprovabilidade da conduta é regular. O réu não ostenta antecedentes (ID 68198046). Não há elementos sobre a personalidade e a conduta social. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias são negativas, porquanto cuida-se de organização criminosa com certo grau de complexidade, envolvendo fraudes planejadas em diversos momentos dos crimes praticados, com a participação de pessoas em mais de uma unidade federativa. As consequências também devem ser valoradas negativamente, considerando o elevado prejuízo financeiro ocasionado pela atuação do grupo criminoso, consoante informações prestadas por instituições financeiras nos autos” (ID 44890070). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso ainda não deve lograr êxito no que se refere à alegada violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, ambos do CP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao aludido malferimento aos artigos 1a, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025